Tribunal: STF
Processo: RHC 62476
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
- CRIME DE RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI N. 201, DE
27/02/1967, DE INEPCIA DA DENUNCIA, DE FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA O RECEBIMENTO DESTA E DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO
DA DEFESA PREVIA.
HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.